Tribunal: TJMT
Processo: 0001401-86.2016.8.11.0003
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001401-86.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Adicional de Produtividade]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RAQUEL REGINA CAMARGO GARCIA - CPF: 474.251.051-87 (APELADO), JOAO ALVES SANTOS - CPF: 152.394.031-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE COBRANÇA - ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE - ODONTÓLOGA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - LEIS MUNICIPAIS 2.253/1994 E 3.247/2000 - INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA - DIREITO ÀS DIFERENÇAS DE COTA DE PRODUTIVIDADE E REFLEXOS NAS DEMAIS VERBAS REMUNERATÓRIAS - CONSECTÁRIOS LEGAIS - OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ, ALÉM DA EC 113/2021 - RECURSO DESPROVIDO.

1. A análise sobre a constitucionalidade das Leis Municipais no 2.253/1994 e n.o 3.247/2000 já de muito se encontra pacificada por este e. Tribunal de Justiça, no sentido de que as referidas normas não foram revogadas por lei posterior, nem se vislumbra qualquer incompatibilidade entre elas e a Constituição Federal, sendo desnecessária a regulamentação por decretos ou outros atos normativos, diante da clareza da legislação vigente e aplicável sobre a matéria.

2. O reconhecido direito ao recebimento das diferenças do adicional de produtividade e seus reflexos nas demais verbas remuneratórias, terá seu montante apurado em liquidação de sentença, com observância dos consectários legais fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até a edição da EC n.o 113/2021 e, após a publicação desta, com aplicação da Taxa Selic.

3. Recurso desprovido. Sentença retificada, em sede de Reexame Necessário, apenas em relação aos consectários legais, ratificados os seus demais termos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
em face de sentença sujeita a Reexame Necessário e proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca, nos autos da Ação de Cobrança promovida por
RAQUEL REGINA CAMARGO GARCIA
, que julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, reconhecendo o direito ao recebimento das diferenças de cota de produtividade, condenando o
MUNICÍPIO

ao pagamento dessas verbas, com reflexos nas diferenças no adicional por tempo de serviço, décimo terceiro salário e nas férias acrescidas do terço salário, tudo a ser apurado em sede de liquidação de sentença (id. 135319230).

Em suas razões recursais (id. 135319232), o Apelante argui a inconstitucionalidade da Lei Municipal n.o 2.253/1994, que excluiu o princípio da reserva legal, pois a norma estaria pendente de regulamentação pelo Poder Executivo, sendo possível ao juízo enfrentar a questão de ofício, alegando ainda que, apesar de “ilegal” o Município vem pagando aos servidores a verba denominada produtividade, haja vista que esta Lei não regulamenta a forma de aferir a quantidade das citadas quotas, nem há outra Lei qualquer que assim o faça.

Por fim, postula o conhecimento e provimento do Recurso para que seja integralmente reformada a sentença hostilizada.

Nas contrarrazões recursais (id. 135319233), a Apelada alega, em síntese, que:

- as Leis questionadas são de iniciativa do próprio Poder Executivo Municipal, que detém competência para legislar e de dispor sobre a remuneração de seus servidores, não apresentando qualquer inconstitucionalidade;

- o STF não conheceu do Recurso Extraordinário do
MUNICÍPIO

que questionava a inconstitucionalidade da Lei Municipal n.o 2.253/1994, tratando-se de matéria totalmente pacificada.

Por fim, pede que seja negado provimento ao Recurso e mantida a sentença guerreada.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça não vislumbrou interesse público a legitimar sua intervenção (id. 142273672).

O Recurso é tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, constata-se da aba “Expedientes” do Sistema PJe de 1o Grau o registro de ciência da sentença recorrida em 02/05/2022, com prazo para manifestação até 13/06/2022 (art. 183, do CPC), tendo sido a Apelação interposta nesse mesmo dia, portanto, dentro do prazo legal (art. 1.023 do CPC).

Autos conclusos por redistribuição (id. 157631184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Apelante pretende o provimento do recurso ora interposto, para o fim de reformar integralmente a sentença atacada, defendendo a inconstitucionalidade das Leis Municipais n.o 2.253/1994 e n.o 3.247/2000, sobre as quais o Juízo
a quo
fundamentou o reconhecimento ao direito da servidora
RAQUEL REGINA CAMARGO GARCIA
, odontóloga do
MUNICÍPIO
, ao recebimento das diferenças de cota de produtividade, bem como dos seus reflexos nas demais verbas remuneratórias.

Da leitura das razões da Apelação, constato que o
MUNICÍPIO

fundamentou todo seu recurso na inconstitucionalidade das citadas Leis Municipais (id. 135319233), postulando
“seja declarada a Inconstitucionalidade incidentalmente do parágrafo único do art. 61 da Lei Municipal n. 3.247/00, e dos arts. 1o, 2o e 6o da Lei Municipal n. 2.253/94, ante a forma de sua regulamentação decorrente de ato normativo do Poder Executivo, afrontoso à reserva legal descrita no inc. X, art. 37, da carta fundamental”
.

Portanto, cinge-se o presente recurso a verificar a constitucionalidade da referida legislação municipal, utilizada na fundamentação da sentença recorrida, em cuja fundamentação constou:

“(...) Ante o exposto,
julgo procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento das diferenças de cota de produtividade no percentual de 0,1% da menor remuneração anual do nível superior do Município, multiplicado pelas cotas de produtividade conquistadas no período de agosto de 2008 a setembro de 2013, de acordo com os relatórios de produtividade, até o limite de 1873 cotas por mês, com reflexo das diferenças apuradas no adicional por tempo de serviço, décimo terceiro salário e nas férias acrescidas do terço salário, subtraindo-se o montante já adimplido, tudo a ser apurado em sede de liquidação de sentença
. Os valores devidos deverão ser acrescidos de correção monetária e juros moratórios, na forma decidida pelo STJ no julgamento do REsp no 1.495.146/MG: “(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” Condeno o Município de Rondonópolis ao pagamento de honorários advocatícios, devendo o quantum ser aferido em liquidação de sentença, na forma do art. 85,§4o, II, CPC/2015. A sentença está sujeita à remessa necessária, porquanto a sentença é ilíquida (...)”
(id. 135319230) (g.n.)

Conforme se vê, o Juízo
a quo

reconheceu o direito da Apelada ao recebimento das diferenças do adicional de produtividade com fulcro na Lei Municipal n.o 2.253/1994 (regulamentada pelo Decreto n.o 3183/2000) e na Lei Municipal n.o 3.247/2000.

De acordo com os arts. 1o e 2o da Lei Municipal n.o 2.253/1994:

“Art. 1o A remuneração dos serviços das classes dos Arquitetos, Economistas, Engenheiros, Procuradores, Nutricionistas, Assistentes Sociais, Contadores, Auditores, Administradores, Psicólogos, Topógrafos, Técnicos em Edificações e Desenhistas, será composta do vencimento básico e de uma gratificação auferida sob a forma de produtividade, respeitado como limite máximo o mesmo valor percebido pelos Chefes de Departamento a título de gratificação de função.

Art. 2o A gratificação de representação de que trata o Artigo 1o desta Lei será paga sob a forma de cotas a serem atribuídas através da aferição dos resultados relativos as atividades inerentes a cada classe, segundo programa de atividade especifico e tarefas necessárias ao cumprimento das normas técnico-administrativas.

§1o. O valor da cota de que trata o "caput" será de R$ 0,31 (trinta e um centavos de real), reajustado na mesma época e nos índices dos vencimentos dos servidores públicos municipais, que corresponde a 0,1% (um décimo por cento), da menor referencia do nível superior.

(...)

§3o. As cotas da verba de representação das classes de que trata o Artigo 1o serão pagas através de aferição dos resultados relativos as atividades inerentes a cada classe, ate o limite de 1.873 (Hum mil oitocentos e setenta e três) cotas. (...)”

Já a Lei Municipal n.o 3.247/2000 garantiu a todos os servidores ocupantes de cargos de nível superior, como a Apelada (odontóloga), o direito à gratificação de produtividade, em seu art. 61 (com a redação vigente à época dos fatos):

“Art. 61 A remuneração dos integrantes do Grupo
Nível Superior
, Fiscalização e os cargos Topógrafos, Desenhistas e Técnico em Edificação, será composta do vencimento básico e de uma gratificação de representação, auferida sob a forma de produtividade como decorrência de ação no desempenho da função, autorizada individualmente a cada servidor mediante portaria do Chefe do Executivo e do Secretário da Pasta a que estiver vinculado, devendo nos demais aspectos ser objeto de regulamentação específica.”

Desse modo, ao contrário do que alega o Apelante, o direito de percepção de verba remuneratória de produtividade pelos servidores públicos do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
está disposto e delimitado expressamente pelas Leis Municipais n.o 2.253/1994 e 3.247/2000, que não foram revogadas por Lei posterior, nem se vislumbra qualquer incompatibilidade entre elas e a Constituição Federal, sendo desnecessária a regulamentação por decretos ou outros atos normativos, diante da clareza da legislação vigente e aplicável sobre a matéria, fazendo jus a Apelada à sua percepção.

Por sua vez, a validade de tais normas já foi exaustivamente debatida por este egrégio Sodalício, tendo sido sistematicamente afastada a sua inconstitucionalidade, conforme se vê dos seguintes arestos:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO -
LEI No 2.253/1994
-
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
-
INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA
- PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE - APURAÇÃO DOS DIFERENCIAIS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO - JUROS E CORREÇÃO - TEMA 810, STF E 905, STJ - HONORARIOS - LIQUIDAÇÃO DO JULGADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
. 1.
O direito à percepção da gratificação de produtividade pelos servidores públicos do Município de Rondonópolis está disposto e delimitado expressamente pela Lei Municipal no 2.253/94
, com as alterações efetuadas pela Lei Complementar no 031/2005, fazendo aqueles, portanto, jus à sua percepção. 2. O critério para pagamento deve ser analisado individualmente, em liquidação de sentença, mediante a apresentação dos relatórios mensais de produtividade de todo o período reclamado não prescrito, com as fichas financeiras, a corroborar o pagamento a menor do benefício. 3. Quanto os juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão do Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF. 4. Sentença mantida, Recurso Desprovido.”
(TJMT. N.U 0000671-75.2016.8.11.0003, Relator: Dr.
Yale Sabo Mendes
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 01/09/2021, DJe 09/09/2021) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR MUNICIPAL - PROCURADOR DO MUNICÍPIO -
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE
- PRELIMINARES: AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI - REJEITADAS
-
GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE - POSSIBILIDADE - LEI No 2.253/94
-
PLANO DE CARGOS E CARREIRAS MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - CORREÇÃO MONETÁRIA - TEM 810 STF - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.
1. Preliminar de ausência de interesse processual. O interesse processual, seja para a propositura da ação ou para interpor recurso, se faz presente quando observado o seguinte binômio processual: necessidade e utilidade, o que restou evidenciado no caso em tela. Preliminar Rejeitada. 2.
Preliminar de inconstitucionalidade das Leis Municipais no 2.253/94 e 3.247/00. A questão já se encontra pacificada por este E. Tribunal de Justiça, no sentido de que a Lei Municipal no 2.253/94 assegura, dispõe e delimita expressamente, aos servidores públicos do Município de Rondonópolis o direito ao recebimento da gratificação de produtividade
,
correspondente à cota no valor de R$ 1,53 (um real e cinquenta e três centavos), com limite de 1.873, não havendo qualquer revogação por lei posterior e incompatibilidade entre as normas. Não sequer necessidade de expedição de Decretos ou outros atos normativos, ante à clareza da legislação vigente e aplicável sobre a matéria. Preliminar rejeitada. 3. As fichas financeiras são documentos públicos e extraídas do próprio Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração, não havendo que falar tratar-se de documentos produzidos de forma unilateral. 4.
A verba denominada produtividade, está prevista e regulamentada pela Lei Municipal no 2.253/94 com as alterações efetuadas pela Lei Complementar no 031/2005, que dispõe sobre o percentual para o pagamento, bem como do limite de 1.873 (um mil oitocentos e setenta e três) referente às cotas, conforme estabelecem os arts. 1o e 2o da Lei Municipal 2.253/94. 5. Tem direito aos reflexos das diferenças de produtividade no adicional por tempo de serviço, no décimo terceiro salário e nas férias acrescidas do terço salário, uma vez que, conforme se depreende das fichas financeiras acostadas aos autos, o servidor recebe as mencionadas verbas sobre o vencimento básico e a gratificação de produtividade
. 6. Quanto a correção monetária a sentença merece reparos, em face do julgamento do RE 870947 publicado em 20.09.2017, cuja ementa declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F para determinar a incidência da correção monetária que se dará pelo IPCA-E.” (
TJMT. N.U 0002542-43.2016.8.11.0003, Relator: Dr.
Gilberto Lopes Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28/07/2021, DJe 09/08/2021) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA -
SERVIDOR MUNICIPAL - LEI No 2.253/1994 - INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE - DIREITO CONFIGURADO
- REFLEXO NO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E FÉRIAS - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS D EMORA - OBSERVÂNCIA DO ESTABELECIDO NOS TEMAS TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ - HONORÁRIOS NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE
.
A questão da inconstitucionalidade das Leis Municipais no 2.253/94 e 3.247/00 já se encontra pacificada por este E. Tribunal de Justiça
, no sentido de que a Lei Municipal no 2.253/94 não foi revogada por lei posterior e que não existe incompatibilidade entre as normas, além de não requerer a necessidade de expedição de decretos ou outros atos normativos, ante à clareza da legislação vigente e aplicável sobre a matéria
. O direito à percepção de verba remuneratória de produtividade pelos servidores públicos do Município de Rondonópolis está disposto e delimitado expressamente pela Lei Municipal no 2.253/94, com as alterações efetuadas pela Lei Complementar no 031/2005, fazendo aqueles, portanto, jus à sua percepção. A simples insurgência sob alegação de forte impacto financeiro e orçamentário nas contas do Município não são suficientes para que a lei em vigor não seja cumprida. Sobre o décimo terceiro (13o) salário, adicional por tempo de serviço e férias não incide a gratificação de produtividade, porque não prevista na Lei Municipal no 3.247/2000, a qual, no particular, revogou a Lei no 2.253/1994, visto que, incompatíveis. Em relação ao servidor público, qualquer vantagem remuneratória somente pode ser instituída por lei de caráter formal. Aplica-se, quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), consoante o decidido no Tema no 810, pelo Supremo Tribunal Federal. Vencida a Fazenda Pública, e não sendo líquida a sentença, os honorários devem ser fixados na forma pré-estabelecida no art. 85, § 4o, II, CPC.” (
TJMT. N.U 0000685-59.2016.8.11.0003, Relator: Des.
José Zuquim Nogueira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28/10/2020, DJe 04/11/2020) (g.n.)

Com tais considerações,
não há razão para se modificar a sentença no ponto que reconheceu o direito da Apelada
ao recebimento das diferenças da produtividade e seus reflexos nas demais verbas remuneratórias, a serem apurados em sede de liquidação
,
de acordo com os parâmetros fixados na sentença e neste Recurso/Reexame Necessário.

Reexame necessário

Em relação aos consectários legais, observo que estes foram fixados na sentença de acordo com os parâmetros consolidados no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ.

Contudo, a partir da edição da Emenda Constitucional n.o 113/2021 - norma de aplicação imediata -, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic.

Desse modo, faz-se necessário adequar a condenação aos parâmetros fixados pelos Tribunais Superiores e na EC n.o 113/2021, devendo a correção monetária e os juros de mora ser calculados com a observância dos Temas 810/STF e 905/STJ,
até 08/12/2021
e, a partir daí,
aplicar somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora
, sem que isso implique violação ao princípio
non reformatio in pejus
, tendo em vista o caráter vinculativo desse entendimento, bem como por tratar-se de matéria de ordem pública, conforme jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. ALTERAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. PRECEDENTES. 1.
A correção monetária, por se tratar de consectário legal da condenação, possui natureza de ordem pública, cognoscível de ofício, razão pela qual a alteração do índice adotado, em Reexame Necessário, não caracteriza reformatio in pejus
. Precedentes: AgInt no REsp 1.883.895/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11.12.2020; AgInt no REsp 1.575.087/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Primeira Turma, DJe 19.11.2018; AgInt nos EDcl no REsp 1.613.593/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 4.5.2017. 2. Agravo Interno não provido.” (STJ. AgInt no REsp n. 1.962.024/SP, Relator: Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28/3/2022, DJe 12/4/2022.)

Assim, no momento de liquidação do julgado, deverão ser observados os índices estabelecidos nos entendimentos fixados nos citados precedentes, considerando a natureza da condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto, porém a ele
NEGO PROVIMENTO
, retificando contudo a sentença, em sede de
Reexame Necessário
, apenas quanto aos índices dos consectários legais, que deverão observar os parâmetros dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021, após o que deverá incidir somente a Taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da EC n.o 113/2021, ratificando seus demais termos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, que deverão ser fixados quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC
(STJ. EDCL no REsp 1.785.364/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 06/04/2021)
, observada a majoração prevista no art. 85, § 11o, do CPC, tendo em vista o improvimento do presente Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023